Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710552-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STRATURA ASFALTOS S.A. EMBARGADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O STRATURA ASFALTOS S.A. opôs embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator (ID 34616190), na qual não conheci de agravo de instrumento por intempestividade. Afirma haver omissão. Aduz que não teria sido considerado o segundo embargos de declaração oposto contra a r. decisão de primeiro grau objurgada no agravo de instrumento. Afirma que opôs dois embargos de declaração perante o d. Juízo a quo, e neste último, em decisão de ID n. 117938984, datada de 10/03/2022, seria tempestivo o recurso inadmitido. Pugna pelo efeito infringente, para se conhecer do agravo de instrumento. Contraminuta no ID 35315543. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. O agravo de instrumento teve por objeto reformar a decisão a quo que indeferiu o pedido de arresto cautelar, proferida 15/02/2022, ID 115758640, integrada pela de ID 116616849, que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 23/02/2022, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 25/02/2022 (ID 116991391), por isso, o prazo para interposição do recurso teria termo em 24/03/2022. Muito embora o embargante alegue ter oposto embargos dos embargos, o que se depreende dos autos de origem é superveniente pedido de reconsideração, o que sabidamente não tem o condão de interromper o prazo recursal. A propósito, assim restou assentado na r. decisão embargada (ID 34616190): “(...)Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão a quo que indeferiu o pedido de arresto cautelar, proferida 15/02/2022, ID 115758640, integrada pela de ID 116616849, que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 23/02/2022, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 25/02/2022 (ID 116991391), por isso, o prazo para interposição do recurso teria termo em 24/03/2022. O recurso só foi interposto em 05/04/2022, logo, intempestivo. Vale dizer que eventual pedido superveniente de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE RECONSIDERÇÃO.INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378969, 07200093820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. MEEIRA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. O pedido de reconsideração não tem a capacidade de impedir a ocorrência da preclusão da decisão, como também não influi sobre o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1388558, 07239205820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. (...)” O embargante, por sua vez, sem demonstrar vício algum quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, rediscutir a matéria, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator